Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-20.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003458-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 531.198.271-34 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), J MALOUF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 22.835.690/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MRM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.720.249/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SJ LTDA - CNPJ: 58.665.796/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), IRM90 HOLDING LTDA - CNPJ: 58.988.324/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JVM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.315.046/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JM9 REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 43.765.701/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERADORA SANTA JANETE LTDA - CNPJ: 46.423.843/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J.C.M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 49.943.635/0001-11 (AGRAVANTE), BLUE RIVER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 50.216.343/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SMART PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.755.090/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), A & V MALOUF MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 54.327.607/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA EXECUTADA. DEFESA DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. ARTIGO 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. PAGAMENTO CRUZADO DE CUSTAS E UNIDADE DE GESTÃO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a citação de quatorze pessoas jurídicas indicadas como integrantes de grupo econômico familiar, sob o fundamento de existência de indícios de confusão patrimonial e esvaziamento de ativos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de nulidade por ausência de processamento em autos apartados;
(ii)
a declaração de nulidade por violação ao contraditório prévio e ocorrência de decisão surpresa; e
(iii)
a reforma da decisão para indeferir a instauração do incidente por ausência dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a legitimidade recursal da executada para impugnar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(ii)
verificar a obrigatoriedade de autuação do incidente em apartado;
(iii)
examinar a legalidade da aplicação do contraditório diferido na fase de instauração do procedimento; e
(iv)
analisar a presença de indícios suficientes para a deflagração do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica executada detém legitimidade para recorrer da decisão que instaura o incidente de desconsideração quando a insurgência versa sobre a defesa de sua própria autonomia patrimonial ou sobre a regularidade do procedimento, desde que não se imiscua exclusivamente no interesse dos sócios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.057.706/RO.

5. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de incidente processual e pode ser processado nos próprios autos da execução, mediante simples anotação no distribuidor para fins de publicidade, conforme autorizam o artigo 134, § 1º, do Código de Processo Civil e a jurisprudência fixada no AgInt no AREsp n. 2.835.891/SP.

6. O rito do incidente de desconsideração previsto no artigo 135 do Código de Processo Civil adota o modelo de contraditório diferido, no qual a citação dos suscitados ocorre após o juízo inicial de delibação sobre o pedido, circunstância que afasta a tese de decisão surpresa ou de violação ao artigo 10 do diploma processual, nos termos do REsp n. 1.879.775/DF.

7. A demonstração de indícios consistentes de confusão patrimonial, caracterizados por pagamentos cruzados de despesas processuais entre empresas sob controle familiar e criação de nova entidade com denominação similar à devedora, justifica a instauração do incidente para apuração aprofundada dos fatos.

8. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova exauriente dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, mas a apresentação de elementos indiciários que autorizem a abertura da fase instrutória, momento em que, sob o crivo do contraditório, os suscitados poderão exercer amplo direito de defesa.

9. A suspensão do processo principal e o indeferimento de novos atos constritivos durante a tramitação do incidente asseguram a integridade patrimonial dos envolvidos até o julgamento definitivo do pedido de desconsideração, em observância ao artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 8º, art. 9º, art. 10, art. 133, art. 134, art. 135, art. 136, art. 137, art. 372; CC - art. 50.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 1.421.464/SP, REsp n. 2.057.706/RO, AgRg no AREsp n. 745.118/MS, AgInt no AREsp n. 2.835.891/SP, REsp n. 1.412.997/SP, REsp n. 1.879.775/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
1005601-63.2020.8.11.0041
, ajuizada por
GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA
, que instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a citação de quatorze pessoas jurídicas indicadas como integrantes de grupo econômico familiar.

Na
origem
,
Georgia Roberta Costa Marques Saldanha
ajuizou execução de título extrajudicial em fevereiro de 2020, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida cujo crédito lhe fora cedido por sua irmã, credora originária. (id. 29064337)

O valor executado, atualizado à data do ajuizamento, alcançava R$ 1.827.822,42 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos). A exequente requereu, ainda, a concessão de justiça gratuita e o deferimento de tutela cautelar de arresto sobre imóveis dos executados.

Após longa tramitação processual, a exequente apresentou manifestação na qual requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (id. 212587969)

Sustentou, em síntese, que a execução direcionada exclusivamente contra a empresa devedora revelou-se infrutífera ao longo de mais de cinco anos, e que o patrimônio da executada fora sistematicamente esvaziado por intermédio de uma rede de pessoas jurídicas controladas pelo mesmo núcleo familiar.

Como indícios de confusão patrimonial, a exequente apontou o recebimento de valores oriundos da venda de imóveis da executada em contas de outra empresa do grupo, a MRM Investimentos e Participações Ltda.

Soma-se a isso o pagamento cruzado de custas processuais da devedora por outras sociedades do conglomerado, prática que, segundo a exequente, evidenciaria a operação em regime de caixa único entre as entidades.

A exequente destacou, ainda, a constituição da empresa Imobiliária e Construtora SJ Ltda, com denominação similar à devedora original e na qual a própria executada figura como sócia, o que configuraria sucessão empresarial dissimulada.

Salientou, ademais, que a vasta maioria das empresas indicadas compartilhava o mesmo endereço e os mesmos contatos eletrônicos, sob a administração centralizada de membros da família Malouf.

Invocou, por fim, decisão proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em processo conexo, na qual o Juízo reconheceu a existência de grupo econômico e fraude com base na mesma estrutura familiar e societária. Requereu a instauração do incidente com a inclusão de quatorze pessoas jurídicas no polo passivo.

O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido e instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (id. 217022131)

Na fundamentação, consignou que a exequente apresentou conjunto probatório preliminar de notável densidade, e elencou quatro elementos centrais: a decisão judicial proferida em caso análogo, qualificada como prova emprestada de alto valor persuasivo; os comprovantes de pagamento cruzado de despesas processuais entre empresas do grupo; a criação de empresa com denominação similar à devedora, com a participação societária desta; e a unidade de gestão e endereço entre as sociedades indicadas.

No dispositivo, o magistrado determinou a suspensão do processo principal até o julgamento do incidente e a citação das quatorze pessoas jurídicas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Manteve, outrossim, a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 101.674 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT e indeferiu, por ora, os demais pedidos de penhora e de condenação por litigância de má-fé.

Irresignada, a
Imobiliária e Construtora São José Ltda
interpôs o presente
agravo de instrumento
. Em primeiro plano, alega que o Juízo de origem deixou de observar a exigência de instauração do incidente em autos apartados, em contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (id. 343242414)

A agravante sustenta, igualmente, que o pronunciamento judicial configura decisão surpresa, porquanto não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca dos documentos apresentados pela exequente antes do deferimento da instauração do incidente. Aponta, nesse passo, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito, defende que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica não foram preenchidos, pois a existência de relação familiar entre sócios de empresas distintas e a proximidade empresarial, por si sós, não configuram abuso da personalidade jurídica nem confusão patrimonial.

Acrescenta que suas operações societárias foram lícitas e transparentes, e que o Juízo se pautou em provas unilaterais produzidas exclusivamente pela exequente. Requer, em arremate, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, a sua reforma.

Em
decisão inicial
, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (id. 343594884)

Em
contrarrazões
, a agravada
Georgia Roberta Costa Marques Saldanha
pugna pelo desprovimento integral do recurso. (id. 349835897)

Suscita, em caráter preliminar, a ilegitimidade da executada para defender interesses de terceiras empresas incluídas no polo passivo do incidente, ao argumento de que cabe exclusivamente a cada uma dessas entidades, após a devida citação, apresentar os argumentos que entender pertinentes em nome próprio.

No tocante à alegação de necessidade de autos apartados, a agravada sustenta que a legislação processual trata a desconsideração como incidente processual, e não como ação autônoma. Acrescenta que, no paradigma do processo judicial eletrônico, a exigência de autuação em apartado perdeu sentido prático.

Sobre a alegação de decisão surpresa, defende que o rito do incidente contempla o contraditório diferido, em que o magistrado realiza juízo preliminar de delibação acerca dos indícios para, somente então, determinar a citação dos suscitados.

Nessa mesma linha, afirma que a decisão recorrida não decidiu o mérito da desconsideração, porquanto se limitou a instaurar o procedimento investigativo.

Em relação ao mérito, a agravada reitera a robustez dos indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, e sustenta que o debate aprofundado sobre a configuração dos requisitos da desconsideração será realizado no juízo de origem, após a instrução probatória.

Por derradeiro, argumenta que a manutenção da decisão agravada não causa lesão grave à recorrente, porquanto o Juízo de origem determinou a suspensão do processo principal e indeferiu novos pedidos de penhora até o julgamento do incidente. Requer, por fim, a manutenção integral da decisão e o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Imobiliária e Construtora São José Ltda
contra decisão que instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a citação de quatorze pessoas jurídicas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

O cerne recursal reside na aferição da regularidade procedimental da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quanto à necessidade de processamento em autos apartados, à observância do contraditório prévio e à presença de indícios suficientes para a deflagração do procedimento.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade, sob o fundamento de que a executada não possuiria legitimidade para impugnar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As teses recursais se destinariam, segundo essa perspectiva, à proteção de interesses de terceiras empresas incluídas no polo passivo, o que configuraria pleito de direito alheio em nome próprio.

A objeção não merece prosperar.

A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que, por sua própria natureza, afeta diretamente a esfera jurídica da pessoa jurídica cuja autonomia patrimonial se pretende superar. A técnica da personalização visa conferir à pessoa jurídica autonomia negocial e patrimonial, de modo que o desvirtuamento dessa autonomia repercute sobre a própria entidade, e não apenas sobre seus sócios ou administradores.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a pessoa jurídica cuja personalidade se busca desconsiderar pode valer-se dos meios de impugnação para defender sua autonomia e regular administração, desde que o faça sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos dos sócios ou administradores incluídos no polo passivo. (REsp n. 1.421.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/abril/2014, DJe 12/maio/2014)

Em precedente posterior, aquela Corte reafirmou que, embora a decisão que determina a constrição de bens de sócio não declare expressamente a desconsideração, a ela se equipara, porquanto produz o mesmo efeito prático. Nessa perspectiva, a pessoa jurídica detém legitimidade para recorrer, desde que para defender interesse próprio, sem se imiscuir na esfera de direitos do sócio atingido. (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/junho/2023, DJe 16/junho/2023)

Essa legitimidade, contudo, não é irrestrita. A jurisprudência superior é igualmente firme ao assinalar que a empresa não possui legitimidade recursal para discutir a desconsideração quando suas razões vierem embasadas exclusivamente no interesse dos sócios. (AgRg no AREsp n. 745.118/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/novembro/2015, DJe 25/novembro/2015)

No caso dos autos, as razões recursais da agravante não se limitam à defesa de interesses alheios. As teses deduzidas versam predominantemente sobre questões de natureza processual e procedimental: a exigência de autuação em apartado, a alegada violação ao contraditório prévio e a configuração de decisão surpresa. Essas matérias dizem respeito à regularidade do procedimento instaurado em face da própria executada, e não apenas à esfera patrimonial dos sócios ou das demais empresas suscitadas.

A agravante, como destinatária direta da decisão que instaurou o incidente e determinou a suspensão do processo executivo, possui evidente interesse jurídico em questionar a higidez do pronunciamento judicial. A instauração do incidente produz efeitos concretos e imediatos sobre a sua esfera processual, porquanto paralisa a marcha executiva e deflagra procedimento que pode resultar na extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal e conheço integralmente do recurso.

MÉRITO

PROCESSAMENTO DO INCIDENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS

A agravante sustenta que o Juízo de origem teria incorrido em nulidade insanável ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, sem determinar o processamento em autos apartados. Segundo a recorrente, essa providência seria imposta pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, contudo, não procede.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de incidente processual, e não de ação autônoma. Essa qualificação jurídica implica que o pedido pode ser formulado e processado no bojo da relação processual já existente, sem a necessidade de instauração de processo independente com numeração própria.

O artigo 134, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Essa exigência, contudo, tem por objeto o dever de publicidade e de registro, e não a obrigatoriedade de formação de autos apartados.

Nessa linha, a comunicação ao distribuidor destina-se a dar ciência a terceiros da existência do incidente, providência que pode ser realizada por simples anotação no sistema eletrônico, sem que isso exija a criação de processo autônomo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação expressa nesse sentido. Conforme tese assentada pela Quarta Turma, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada nos próprios autos, sem necessidade de instauração de autos apartados. (AgInt no AREsp n. 2.835.891/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/dezembro/2025, DJEN 19/dezembro/2025)

Essa compreensão, cumpre registrar, não é recente. Em precedente paradigmático sobre a matéria, aquela Corte já havia consignado que a superação da pessoa jurídica se afirma como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, com dispensa, inclusive, de citação prévia dos sócios, a quem é assegurada defesa posterior por meio de embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. (REsp n. 1.412.997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8/setembro/2015, DJe 26/outubro/2015)

Convém, ademais, examinar os precedentes colacionados pela agravante para sustentar a suposta obrigatoriedade de autuação em apartado. Os julgados invocados no recurso (REsp n. 1.864.620/SP, AgInt no REsp n. 2.019.223/SP, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.401.723/SP e REsp n. 1.874.256/SP) versam sobre matéria distinta da que a recorrente pretende extrair.

A distinção é relevante e merece esclarecimento. Os precedentes citados pela agravante tratam da necessidade de instauração do incidente de desconsideração como condição para a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, em contraposição ao mero redirecionamento da execução sem o procedimento legalmente previsto. A exigência firmada nesses julgados é de que o incidente seja formalmente instaurado, com observância do contraditório, e não de que o processamento ocorra em autos apartados.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau instaurou o incidente nos próprios autos da execução, determinou o cadastramento das empresas suscitadas no polo passivo do sistema eletrônico, suspendeu o processo principal e ordenou a citação para manifestação no prazo legal. A comunicação ao distribuidor foi devidamente realizada. Todas essas providências atendem, de forma plena, às exigências legais dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e à orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Por essas razões, a alegação de nulidade por ausência de autuação em apartado não se sustenta.

AMPLA DEFESA E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

O recurso sustenta, ainda, que o Juízo de primeiro grau teria proferido decisão surpresa ao instaurar o incidente sem oportunizar manifestação prévia sobre os documentos acostados pela exequente, em violação aos artigos 8º, 9º e 10 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A compreensão adequada dessa questão exige o exame do procedimento legalmente delineado para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

O artigo 133 dispõe que o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. O artigo 134, § 4º, exige que o requerimento demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração. Já o artigo 135 estabelece que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

A leitura do artigo 135 revela, com clareza, a opção legislativa pelo modelo de contraditório diferido. Primeiro, o Juízo recebe o pedido do requerente e decide sobre a instauração; depois, os suscitados são citados para o exercício do direito de defesa. O contraditório não é suprimido, mas postergado para momento subsequente à deflagração do procedimento.

Essa escolha legislativa possui fundamento teleológico preciso. A lógica do contraditório diferido, nessa modalidade de incidente, reside na necessidade de preservar a efetividade da medida. Se o devedor e os terceiros potencialmente atingidos fossem comunicados do pedido antes de qualquer providência judicial, haveria risco concreto de dissipação patrimonial no interregno entre a ciência do pedido e a decisão sobre a instauração.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a vedação à decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, não alcança a aplicação de normas processuais cuja incidência é presumidamente conhecida pelas partes. (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/junho/2023, DJe 16/junho/2023)

A
ratio
desse entendimento aplica-se, com igual pertinência, à hipótese em exame, pois a instauração do incidente de desconsideração observou procedimento expressamente disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, cuja aplicação pelo magistrado não configura inovação apta a surpreender os litigantes.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a aplicação do contraditório diferido no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em precedente recente da Terceira Turma, aquela Corte consignou que a circunstância de o suscitado não haver participado de fase processual anterior não configura ofensa à garantia constitucional, pois o contraditório diferido deve ser exercido por ocasião da apresentação da defesa no incidente, independentemente de o fundamento da desconsideração residir no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor. (REsp n. 1.879.775/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 2/março/2026, DJEN 5/março/2026)

No caso dos autos, cumpre distinguir com precisão o conteúdo da decisão impugnada. O Juízo de origem não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; não houve, portanto, pronunciamento definitivo sobre o mérito do incidente. A decisão agravada limitou-se a reconhecer a presença de indícios que justificam a deflagração do procedimento e a determinar a citação das empresas suscitadas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 135 do Código de Processo Civil.

O comando central da decisão impugnada, paradoxalmente, consiste na abertura do contraditório para os suscitados. O que se vê, portanto, é que a agravante impugna pronunciamento cujo principal efeito prático é justamente a garantia do exercício do direito de defesa.

A alegação de decisão surpresa, nesse contexto, carece de amparo normativo. A vedação prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil proíbe que o Juízo decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Essa proibição, contudo, não se confunde com a exigência de contraditório prévio à instauração de todo e qualquer incidente processual.

Com efeito, a sistemática dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil constitui hipótese legalmente prevista de contraditório diferido, nos termos da ressalva expressa do artigo 9º, parágrafo único, do mesmo diploma, que excepciona a regra geral do contraditório prévio nas hipóteses autorizadas em lei. O incidente de desconsideração insere-se nessa exceção, pois o artigo 135 disciplina expressamente que a citação dos suscitados ocorre após a instauração.

Soma-se a isso o fato de que o Juízo de origem adotou medidas concretas para a proteção dos interesses da agravante e das demais empresas suscitadas. A decisão impugnada determinou a suspensão do processo principal até o julgamento do incidente, nos termos do artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil, circunstância que impede novos atos constritivos enquanto o incidente estiver em curso.

O pronunciamento recorrido, de igual modo, indeferiu expressamente os pedidos de novas penhoras formulados pela exequente, com a ressalva de reavaliação somente após o julgamento do incidente. A agravante encontra-se, portanto, resguardada de medidas expropriatórias adicionais durante o período destinado ao exercício do contraditório.

Diante desse panorama, a instauração do incidente com a subsequente citação dos suscitados observou rigorosamente o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Não há cerceamento de defesa, mas sim aplicação regular do modelo de contraditório diferido legalmente previsto.

PRESSUPOSTOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE

Resta examinar a alegada ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. A agravante defende que a relação familiar entre sócios de empresas distintas e a proximidade empresarial não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica nem confusão patrimonial. Acrescenta que as operações societárias foram lícitas, registradas e transparentes, e que a exequente não esgotou os meios executórios contra a devedora principal.

O enfrentamento adequado dessas teses exige, inicialmente, a delimitação do regime jurídico aplicável e, em seguida, a definição do
standard
probatório exigível para a instauração do incidente.

O artigo 50 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), disciplina a denominada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Por essa vertente, a superação da autonomia patrimonial pressupõe a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O desvio de finalidade, nos termos do § 1º do artigo 50 do Código Civil, consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

A confusão patrimonial, por seu turno, é definida pelo § 2º do mesmo dispositivo como a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Essa ausência pode se caracterizar pelo cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade ou vice-versa (inciso I), pela transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações (inciso II) ou por outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (inciso III).

Importa registrar, ademais, que o § 4º do artigo 50 do Código Civil é expresso ao dispor que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de abuso, não autoriza a desconsideração. De modo análogo, o § 5º esclarece que a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica não configura desvio de finalidade.

A relação jurídica subjacente à execução consiste em instrumento particular de confissão de dívida, título executivo extrajudicial celebrado fora do âmbito de relação de consumo. A desconsideração da personalidade jurídica, acaso deferida por ocasião do julgamento do incidente, deverá observar os pressupostos da teoria maior, com a demonstração efetiva do abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme os critérios objetivos delineados nos parágrafos do artigo 50 do Código Civil.

Delimitado o regime aplicável, cumpre distinguir duas questões de natureza diversa que a agravante confunde em suas razões recursais: o
standard
probatório para a instauração do incidente e os pressupostos para o seu acolhimento.

O artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil exige que o requerimento de instauração demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração. Essa demonstração, contudo, não equivale à prova exauriente e cabal necessária para o acolhimento do pedido ao término da instrução.

Na fase de instauração, o que se exige é a apresentação de indícios consistentes e verossímeis que justifiquem a abertura do contraditório para a apuração aprofundada dos requisitos legais.

A própria decisão agravada reconheceu essa distinção ao consignar que, nessa fase processual, não se exige a prova cabal dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, mas sim a demonstração de indícios robustos que justifiquem a deflagração do procedimento, momento em que, sob o crivo do contraditório, os suscitados poderão exercer amplo direito de defesa.

No caso concreto, os elementos indiciários apresentados pela exequente possuem densidade suficiente para a instauração do incidente. O Juízo de origem, ao examinar a documentação acostada aos autos, identificou quatro núcleos probatórios principais.

O primeiro consiste na decisão proferida nos autos do processo n. 1027753-76.2018.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a existência de grupo econômico e fraude relativa à mesma estrutura familiar e societária. Embora não vincule o Juízo da 5ª Vara Cível, essa decisão constitui prova emprestada de elevado valor indiciário, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil.

Outro elemento de relevo refere-se à demonstração documental de pagamento cruzado de despesas processuais da executada por outras empresas do grupo. O cumprimento de obrigações de uma pessoa jurídica por outra, sob o mesmo controle familiar, configura, em tese, a hipótese descrita no artigo 50, § 2º, inciso I, do Código Civil, que tipifica como confusão patrimonial o cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade ou vice-versa.

Há, ainda, a circunstância relativa à constituição da empresa Imobiliária e Construtora SJ Ltda, com denominação social similar à da executada e com a participação da própria devedora como sócia. Esse fato sugere, em um primeiro exame, possível manobra de sucessão empresarial destinada a transferir a atividade operacional para nova pessoa jurídica, livre do passivo da originária.

Soma-se aos demais indícios a identidade de endereços e a gestão centralizada pelas mesmas pessoas do núcleo familiar, circunstâncias que, isoladamente, não seriam suficientes para a desconsideração, mas que, em conjunto com os demais elementos, reforçam a verossimilhança da tese de grupo econômico de fato operado em regime de confusão patrimonial.

Não obstante, a agravante defende que a relação familiar entre sócios e a proximidade empresarial não configuram, por si só, abuso da personalidade jurídica. A afirmação é correta em abstrato, à luz do § 4º do artigo 50 do Código Civil, que veda a desconsideração pela mera existência de grupo econômico.

Sucede, contudo, que o quadro indiciário apresentado pela exequente não se limita a vínculos familiares ou à coexistência de empresas no mesmo endereço. Os elementos de pagamento cruzado de obrigações processuais, criação de empresa com denominação quase idêntica à da executada e decisão judicial em caso análogo transcendem a mera proximidade empresarial e apontam para a possível ausência de separação patrimonial de fato entre as entidades.

Essa questão, por sua própria complexidade, demanda apuração sob o crivo do contraditório, com ampla oportunidade de produção de provas por ambas as partes. Portanto, esta Corte não pode, em sede de agravo de instrumento, antecipar o juízo de mérito sobre a efetiva configuração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, porquanto essa análise compete ao Juízo de primeiro grau, após a instrução do incidente.

Quanto à alegação de que a exequente não esgotou os meios executórios contra a devedora principal, a tese tampouco constitui óbice à instauração do incidente. O artigo 50 do Código Civil não condiciona a desconsideração da personalidade jurídica ao prévio exaurimento de todas as medidas executórias contra o devedor originário.

A decisão agravada registra a ocorrência de “
longa e sinuosa marcha processual
” que antecedeu o pedido de instauração, com diversas tentativas de constrição patrimonial ao longo de mais de cinco anos de tramitação. A controvérsia sobre a solvência da executada e a efetiva frustração das medidas executórias poderá ser debatida com a profundidade necessária no mérito do incidente, perante o Juízo de primeiro grau.

Convém reiterar, por derradeiro, que a decisão agravada não acolheu a desconsideração da personalidade jurídica. O pronunciamento impugnado limitou-se a deflagrar o procedimento investigativo, com observância do
iter
processual legalmente previsto. Todas as questões de mérito suscitadas pela agravante, inclusive a alegada licitude das operações societárias, a ausência de entrelaçamento financeiro e a regularidade da estrutura empresarial, poderão e deverão ser debatidas no curso regular do incidente, com ampla oportunidade de contraditório e de produção de provas.

A atuação desta Corte no presente agravo de instrumento limita-se a aferir a regularidade da instauração do incidente, e não a decidir, de forma antecipada, o mérito da desconsideração. Nesse aspecto, a decisão agravada revela-se juridicamente correta e satisfatoriamente fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal apresentada pela parte agravada; e

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026